Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-67.2011.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela ré contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002270-67.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BARROS LTDA - CNPJ: 13.788.435/0001-94 (EMBARGANTE), MARLY PIMENTA MOTA ORLANDINI - CPF: 220.932.736-91 (ADVOGADO), ANA TEREZA MOTTA ORLANDINI PAIVA - CPF: 806.641.135-91 (ADVOGADO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), GILMAR ROCHA DE BARROS - CPF: 122.036.105-49 (EMBARGANTE), LAURENTINA AQUILINA PEREIRA - CPF: 964.683.781-68 (EMBARGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), CONCEICAO DE JESUS LOPES - CPF: 468.495.051-49 (EMBARGADO), GILMAR ROCHA DE BARROS - CPF: 122.036.105-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSPORTADORA BARROS LTDA - CNPJ: 13.788.435/0001-94 (EMBARGADO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), ANA TEREZA MOTTA ORLANDINI PAIVA - CPF: 806.641.135-91 (ADVOGADO), MARLY PIMENTA MOTA ORLANDINI - CPF: 220.932.736-91 (ADVOGADO), LAURENTINA AQUILINA PEREIRA - CPF: 964.683.781-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), CONCEICAO DE JESUS LOPES - CPF: 468.495.051-49 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.

Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

pel
a ré

contra acórdão que

negou
provimento ao apelo
por ela
interposto,
a fim de
confirmar a sentença
que, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do motorista da ré/embargante pelo acidente automobilístico objeto da lide, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais

e ao pensionamento
mensal em favor da mãe e companheira da vítima.

II. Questão em discussão

2.
A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado
incorreu em
omissão por
não ter se manifestado expressamente sobre
todas as
teses e
questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
TRANSPORTADORA BARROS LTDA

co
ntra o
v.
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
Recurso de
Apelação Cível originário da
ação de Indenização por Dano Material e Moral (Proc. nº 0002270-67.2011.8.11.0086)
,
ajuizada
contra

embargante
por

LAURENTINA AQUILINA PEREIRA e CONCEIÇÃO DE JESUS LOPES
,

à
unanimidade,
negou
provimento ao
apelo interposto pel
a

ora
embarg
ante
,
a fim de confirmar a sentença
que,
diante do reconhecimento da culpa exclusiva d
o motorista da
ré/
embargante
pelo acidente automobilístico objeto da lide, conde
nou-a
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, e ao pensionamento correspondente ao valor do trabalho que o falecido restou impossibilitado de exercer, no importe de 66,66% do salário mínimo mensal até a data que completaria a idade de 77 anos

(
cf.
Id.
nº

318923870
).

A
embargante

afirma que o acórdão embargado
é
omisso em relação
à
tese recursal de que a
pensão devida à
mãe
da vítima,
a autora
Conceição de Jesus Lopes
, deve ser limitada até a data em que ela constituiu união estável,
por analogia ao que dispõe o art. 1.708 do Código Civil,

razão pela qual pede
o
acolhimento dos embargos de d
eclaração

para que seja
sanad
a

essa omissão

(
cf. Id. nº
321213350
).

As

embargad
as

oferta
m

contrarrazões

junto
ao

Id. nº

321791852
,
pugnando
pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pel
a ré

Transportadora Barros Ltda

contra o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Apelação originário da ação
de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada
contra

embargante por

Laurentina Aquilina Pereira
e
Conceição
d
e Jesus Lopes
,

negou
provimento ao
apelo interposto pela
ré/
embargante, confirma
ndo o acerto d
a sentença que,
diante do reconhecimento da culpa exclusiva d
o motorista da
Transportadora/
ré pelo acidente automobilístico
que vitimou
Weliton de Jesus Lopes, filho da autora Conceição e companheiro da coautora Laurentina
,
conde
nou

a
ré/embargante
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, e ao pensionamento correspondente ao valor do trabalho que o falecido restou impossibilitado de exercer, no importe de 66,66% do salário mínimo mensal até a data que completaria a idade de 77 anos
.

N
as razões destes declaratórios,
a ré/embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso a respeito de sua tese de que a
pensão
arbitrada

em favor da

mãe
da vítima,
a autora/embargada
Conceição
, somente é devida até a data em que ela constituiu nova união estável,
por
aplicação
analógi
c
a

d
o disp
osto

n
o ar
t.
1.708 do C
C

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória
menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
,
inclusive no que toca ao dito “pedido subsidiário de limitação de incidência de pensão”, pois, apesar de não ter sido textualmente citado o “indeferimento desse
pedido subsidiário
”, é o que logicamente se extrai das razões de decidir, afinal, a alegação de que a autora
Conceição
constituiu união estável no curso do processo
está inserida no contexto da tese recursal

de
que
a condenação ao
pensionamento
seria indevida porque não comprovada a sua
dependência econômica
em relação ao filho/vítima
, servindo de mero reforço argumentativo
dessa proposição, e, quanto a isso,
assent
ou-se, de forma clara, objetiva e fundamentada, o entendimento de que,
em se tratando de família de baixa renda, presu
me-se a
dependência econômica entre seus membros,
inclusive no concerne ao suporte econômico feito pelo
filho para o sustento de seus pais
, de modo que, independentemente do status civil da mãe da vítima, continua a militar em seu favor a presunção de que seu filho, se vivo, prestaria suporte material durante a sua velhice, sendo que, a menos que fosse cabalmente comprovado que o atual relacionamento a afastou da situação que se entende como “
família de baixa renda
”, o que, registro, não foi objeto de fiapo de prova, tem-se por aspecto fático irrelevante para o desfecho decisório a ser dado ao caso concreto; no mais, é válido consignar, para evitar
novas
queixa
s
, que em nenhum momento
o apelo suscita a
aplicação “por analogia” do art.
1.708 do C
C
, mas, caso tivesse feito, as razões de decidir acima referenciadas bastariam para fundamentar a sua inaplicabilidade ao caso em epígrafe.

Enfim, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento do embargante de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, o que, a toda evidência, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025